Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminharam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes ao substituído WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA, esclarecendo que os valores devem ser atualizados até a presente data, porque não se trata de retificação ou complementação de requisitório, mas de atualização para a expedição de nova ordem de pagamento (ID: 56830929). No ID: 57176637, acostou-se ofício da COORPRE. O Distrito Federal atravessou petição, sustentando que “atualização dos cálculos referentes a WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA deve ser realizada até a data dos cálculos de ID 10531879 - Pág. 18 (16/06/2010), que deram origem à RPV de ID 10531931, inclusive a mesma data deve ser considerada para consideração do teto da expedição da Requisição” (ID: 57249910). Intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação do ente público. Brasília, 4 de abril de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador